Tribunal: CARF
Processo: 19679.010686/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19679.010686/2005-15
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.686 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
DIREITO DE CRÉDITO. SERVIÇOS CORRELATOS À ARMAZENAGEM.
INADMISSIBILIDADE.
Não encontra amparo no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 a pretensão
de descontar os valores das contribuições das despesas que não são de
armazenagem, mas que corroboram com essa atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento, nos seguintes termos: (i) pelo voto de
qualidade, com relação ao frete de produto acabado, vencidos os conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
deram provimento (ii) por maioria de votos, quanto as despesas relacionadas à armazenagem,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.010686/2005-15
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.010686/2005-15

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1021/1049) quanto ao conceito de insumos na sistemática da não-cumulatividade, admitido
parcialmente pelo despacho de fls. 1182/1189 (e mantido em sede de agravo - fls. 1288/1291)
quanto à possibilidade de creditamento de frete nas transferências de produtos entre os
estabelecimentos da recorrente ou para armazém geral e demais despesas atreladas ao
serviço de armazenagem, contra o Acórdão 3402-002.978 (fls. 989/1018), de 16/03/2016,
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COFINS.
AQUISIÇÃO.
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO. INCABÍVEL.
O artigo 3o, § 2o, inciso II da Lei n° 10.833/2003 veda expressamente o aproveitamento
do crédito na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Assim, incabível o desconto de crédito da contribuição calculado em relação à aquisição
de bem sujeito a alíquota zero.
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
SERVIÇOS
CORRELATOS À ARMAZENAGEM. INADMISSIBILIDADE.
Não encontra amparo no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 a pretensão de
descontar os valores das contribuições das despesas que não são de armazenagem, mas
que corroboram com essa atividade.
Recurso Voluntário negado
Em relação à matéria admitida, alega a recorrente que as leis de regência
"autorizam expressamente, no seu art. 3o, inciso IX, que as pessoas jurídicas sujeitas ao regime
não-cumulativo reconheçam créditos relativos a:
1 - despesas de armazenagem quando suportadas pelo vendedor". Tais despesas
referem-se a:
- despesa com movimentação de bens de produtos dentro das dependências do
armazém geral, visando sua organização, acondicionamento, encaminhamento para expedição,
"dentre outras atividades";
- despesas com seguro - custo com seguros contratados pelo armazém geral para
cobertura de eventos como roubo, furto, avaria, "etc.", em relação aos produtos depositados
naquele;
- despesas com mão-de-obra extraordinária - cobrança adicional de honorários em
função de atividades exercidas além do horário normal de funcionamento do armazém geral;
- despesas com telefonemas;
- despesas com táxi e alimentação - no caso de serviços extraordinários o
armazém geral cobras as despesas com alimentação e locomoção dos funcionários;
- despesas com logística e transporte - atividades de re-acondicionamento e
carregamento para expedição de produtos vendidos.
2 - Despesas com fretes - alega que as despesas de fretes incorridas nas
transferências de produtos
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.010686/2005-15

Alega a recorrente que tais fretes "estão unicamente relacionados à remessa e ao
retorno de acondicionamento e armazenagem que devem ensejar apuração do créditos de
COFINS, por se tratarem de custos relacionados à atividade de armazenagem e de manutenção
dos produtos fabricados". Refere-se ao aresto 3803-03.220, o qual entendeu ser cabível o
creditamento de fretes "ainda que se refiram à transferência de mercadorias entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte".
Em contrarrazões (fls. 1307/1312), alega a Fazenda que "a pretensão da recorrente
não encontra amparo no inciso IX, como despesa de armazenagem, nem do inciso II do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, como insumo, não havendo o direito de creditamento da COFINS", pelo que
pede o improvimento do recurso especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso do contribuinte nos termos em que foi admitido.
1 - FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
Matéria já reiteradas vezes por nós analisada, onde tive oportunidade de assentar
meu entendimento que o crédito de fretes de produtos acabados não é cabível na sistemática da
não-cumulatividade, porque, em síntese, dá-se em momento posterior ao processo produtivo.
O Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do REsp 1.221.170/PR, definiu, em seu item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de
produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a
legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão
de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem
produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já
esteja finalizada a produção ou prestação.
Portanto, escorreita a glosa, devendo ser mantida a r. decisão.

Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.010686/2005-15

2 - GASTOS COM ARMAZENAGEM
Igualmente não tenho reparos ao aresto recorrido no ponto. O r. decisum deixou
aclarado que o crédito a que alude o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003 é aquele relativo aos
gastos com o custo de armazenagem em si, dessa forma não abrangendo outras atividades que
tenham relação mediata com aquela, como aquelas suso mencionadas no relatório.
Conforme disposto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, a empresa pode
descontar créditos calculados em relação a "armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor".
De forma que não encontra amparo nesse dispositivo legal a pretensão da
recorrente de descontar os valores das contribuições das despesas que não são de
"armazenagem", mas que corroborariam com essa atividade.
Por certo não poderia o aplicador dessa norma concessiva de direito creditório
ampliar o seu alcance de forma a abranger outros descontos não previstos expressamente pelo
legislador ordinário. Nesse sentido estão as normas dispostas nos arts. 107 a 112 do CTN sobre a
interpretação e aplicação da legislação tributária. Também, em face do princípio da legalidade da
Administração Pública, o desconto das contribuições não cumulativas só é legítimo quando
previsto em lei.
Nessa linha, sob a rubrica de "armazenagem", não cabe o desconto das "despesas
com movimentação de bens", que visariam "à sua organização, acondicionamento,
encaminhamento para expedição quando deixarem as dependências do armazém, dentre outras
atividades"; nem tampouco daquelas decorrentes de seguro contratado pelo Armazém Geral,
mão-de-obra extraordinária, telefonemas, táxi e alimentação e logística e transporte.
A pretensão da recorrente também não encontraria respaldo no art. 3o, II da Lei no
10.833/2003, pois não restou comprovado que os referidos serviços seriam, de verdade,
"utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda". Não há que se
olvidar que ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do art. 36 da Lei no 9.784/99.
Ademais, ao que tudo indica, as despesas desse item referem-se a gastos com
pagamento de serviços, ou com ressarcimento de despesas incorridas por terceiros, relacionados
ou correlatos às despesas de armazenamento do produto final da recorrente, após o seu processo
produtivo, de forma que não poderiam ser consideradas como utilizadas na produção ou
fabricação dos bens destinados à venda.
Nessa linha, com relação ao contrato com a "Universal", a correspondência
emitida pela recorrente a sua contratada (fls. 651/652), esclarece que "Monsanto ratifica a
obrigação ao pagamento da Área destinada pela Universal a armazenagem dos produtos
produzidos e/ou comercializados pela Monsanto, independentemente de utilização total da
mesma".
Assim, essas despesas mais se assemelham a despesas com vendas, para as quais
não há hipótese permissiva para o desconto da Cofins, no artigo 3° da Lei n° 10.833/03.
Ademais, tais gastos correlatos à armazenagem não se enquadram nos critérios da
essencialidade, como elemento estrutural e inseparável do processo produtivo, nem da
relevância, pois não integra o processo de produção nem a própria cadeia produtiva. Critérios
estes fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR.
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.010686/2005-15

Em relação à despesa com seguro de armazenagem, especificamente, esta Turma,
em julgados recentes (Acórdãos 9303-009.991 e 9303-009.988, de 22/01/2020), decidiu que não
há direito a crédito.
Em consequência, deve ser negado provimento ao recurso do contribuinte.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, conheço do recurso especial do contribuinte, mas nego-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital